Tribunal: TJSP
Processo: 1003080-04.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Execução por título extrajudicial – Intimação do exequente, pela imprensa e por carta, para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção – Cumprimento dos requisitos do art. 485, § 1o, do CPC – Abandono caracterizado – Encerramento mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003080-04.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados GHETTI CENTRO AUDITIVO LTDA e THALITA
GHETTI BAUEMANN OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-04.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 42968 - dels
2
VOTO No: 42968
APEL. N°: 1003080-04.2019.8.26.0126
COMARCA: Caraguatatuba (3a Vara Cível)
APTE.: Banco Bradesco S.A. (Exqte.)
APDOS.: Ghetti Centro Auditivo Ltda. e outro (Exctdos.)
EXTINÇÃO DO PROCESSO
Execução por título
extrajudicial – Intimação do exequente, pela imprensa e por
carta, para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob
pena de extinção Cumprimento dos requisitos do art. 485, §
1o, do CPC
Abandono caracterizado
Encerramento
mantido Recurso improvido.
1. Trata-se de execução por título extrajudicial
(cédula de crédito bancário no 011256646, no valor de R$39.923,19, de
22.01.2018, fls. 7/13) intentada por Banco Bradesco S.A. em face de
Ghetti Centro Auditivo Ltda. e outro, cujo processo foi julgado extinto,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC de
2015, pela r. sentença resumida de fls. 51, ante o reconhecimento do
abandono do feito pelo acionante por mais de 30 dias.
Inconformado pelas razões de fls. 56/60, pretende o
exequente o provimento para que seja afastada a extinção e ordenado o
prosseguimento da ação.
O recurso é tempestivo, não foi respondido e recolheu-
se o preparo (fls. 61).
É o relatório.
2. A irresignação descomporta provimento.
3. Ao que se infere dos autos, está correta a louvável
postura do Magistrado sentenciante de evitar a eternização das ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-04.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 42968 - dels
3
cuja prestação jurisdicional fique comprometida se a parte não supre o
processo com as providências determinadas ao célere e regular
andamento, mormente a citação dos executados.
De feito, na espécie, verifica-se que houve a
intimação do exequente para dar andamento por meio da imprensa
oficial, disponibilização em 03.02.2020 (fls. 45) e pessoalmente
mediante carta com aviso de recebimento em 06.06.2020 (fls. 48/49),
conforme preceitua o § 1o do artigo 485 do CPC, todavia, não houve
impulso no processo até 20.07.2020 (fls. 51).
Assim, verifica-se que os autos permaneceram sem
andamento a cargo do apelante desde 21.01.2020 (fls. 41) a
20.07.2020, data da r. sentença.
ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO, ao
comentar o dispositivo em voga, bem dilucida:
“De acordo com o presente dispositivo, é requisito
indispensável para a extinção do processo e seu corolário, o
arquivamento dos autos, nos casos de abandono da causa, a prévia
intimação pessoal da parte (por mandado, carta ou, excepcionalmente,
por edital) para dar andamento ao feito no prazo referido. Somente após
o decurso desse prazo, contado na forma do art. 241
no caso de
mandado, da efetiva intimação -, é que o juiz poderá proferir sentença,
extinguindo o processo.” (Código de Processo Civil Interpretado Artigo
por Artigo, Parágrafo por Parágrafo. 6a ed. Barueri-SP: Manole, 2007, p.
257).
Acrescenta-se
que
inexiste
óbice
para
que
a
intimação pessoal da parte a que alude o § 1° do art. 485 do CPC 1973
proceda-se pelo Correio com aviso de recebimento, bastando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-04.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 42968 - dels
4
carta seja remetida ao endereço da parte que deve promover o
andamento do feito.
Outrossim, referida disposição tem aplicação para
procedimento executório, conforme v. aresto sintetizado na ementa a
seguir transcrita.
“INTIMAÇÃO - Pessoa jurídica - Via postal -
Correspondência endereçada diretamente à empresa requerida -
Possibilidade - Intimação efetuada em pessoa diversa do representante
legal da empresa e sem poderes para tanto - Irrelevância - Aplicação da
Teoria da Aparência - Pedido não acolhido.
EXECUÇÃO - Hipótese em que o julgador de primeiro
grau extinguiu o processo, de ofício, sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 267, inciso III, §1o do CPC - Inércia do autor quando
instado a se manifestar - Inexistência de citação do devedor - Não
incidência da súmula 240 do STJ - Sentença integralmente mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos - Aplicação do art. 252 do RITJ -
Recurso não provido.” (TJSP-18a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 0085695-33.2011.8.26.0002-São Paulo, J. 12.06.2013, np, vu, Rel.
Des. RUBENS CURY, voto n° 24.138).
Nesse cenário, bem se constata que os trâmites
processuais foram seguidos para o regular decreto de extinção
proferido.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica